Tribunal: TJSP
Processo: 1022170-82.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – TRÂNSITO EM JULGADO DE INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU A GRATUIDADE PROCESSUAL – APELO PLEITEANDO, DENTRE OUTRAS COISAS, O RESTABELECIMENTO DA BENESSE REVOGADA – DECISÃO DO RELATOR INDEFERINDO O RESTABELECIMENTO E DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DESATENDIDA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

AÇÃO

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – TRÂNSITO EM JULGADO DE INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU A GRATUIDADE PROCESSUAL – APELO PLEITEANDO, DENTRE OUTRAS COISAS, O RESTABELECIMENTO DA BENESSE REVOGADA – DECISÃO DO RELATOR INDEFERINDO O RESTABELECIMENTO E DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DESATENDIDA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AUTORA CUJO MARIDO FOI ENCONTRADO MORTO NO FOSSO DO ELEVADOR DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO EM QUE RESIDIAM – INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONSEGUIU ESCLARECER AS CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE, EXCETO O FATO DE QUE O FALECIDO CIRCULAVA PELO EDIFÍCIO NO DIA DE SUA MORTE – PRESUNÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E DEFEITO DO ELEVADOR – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE E DOUTRINA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO – RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 937 DO CC – PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO – AUSÊNCIA – RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM R$ 100.000,00 – REDUÇÃO PARA R$ 80.000,00 – NECESSIDADE – PARÂMETRO ADOTADO EM CASO SEMELHANTE - RECURSO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AUTORA CUJO MARIDO FOI ENCONTRADO MORTO NO FOSSO DO ELEVADOR DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO EM QUE RESIDIAM - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FORNECEDORA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC – INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONSEGUIU ESCLARECER AS CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE, EXCETO O FATO DE QUE O FALECIDO CIRCULAVA PELO EDIFÍCIO NO DIA DE SUA MORTE – PRESUNÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E DEFEITO DO ELEVADOR – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 937 DO CC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC – PROVA DE AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO OU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO – AUSÊNCIA – RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM R$ 100.000,00 – REDUÇÃO PARA R$ 80.000,00 – NECESSIDADE – PARÂMETRO ADOTADO EM CASO SEMELHANTE - RECURSO DA FORNECEDORA PARCIALMENTE PROVIDO.